Tribunal: TJES
Processo: 0001638-02.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001638-02.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WANDERSON MELLO VASCONCELOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. CARGOS DE AGENTE E INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 988/2021 - TERMO FINAL FIXADOS. REDISCUSSÃO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2.
Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

3.
No caso em apreço, o Estado embargante arguiu a existência de alguns pontos omissos, almejando, em verdade, a rediscussão do tema, a fim de postergar o cumprimento do julgado.

4.
Nota-se que alguns pontos citados como omissos sequer foram objeto de insurgência das partes no curso do processo, pois não há menção de nenhuma arguição de declaração incidental da inconstitucionalidade do Decreto nº 3.729-R/2014; cálculos das diferenças entre os cargos, levando em consideração classe e a referência do cargo; nem mesmo no tocante ao recebimento das verbas relativas a períodos não trabalhados.

5.
Da mesma forma, não há que se falar em omissão no tocante aos honorários em favor do Estado, pois não há que se falar em sucumbência recíproca, pois o fato de ter fixado um termo final para o pagamento das diferenças, em razão da publicação de Lei Complementar nº 988/2021, não tem o condão de gerar para o Estado o direito a honorários e, ainda, que fosse o caso esta seria mínima. Outrossim, em sede de

remessa necessária restou devidamente consignado o termo final para o embargante fazer jus a indenização pelas diferenças salariais do desvio de função reconhecido judicialmente, qual seja a data da publicação da LC nº 988/2021 - 14/12/2021.

6.
A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia e com base reiterada jurisprudência desta Corte, como ocorre no caso em exame.

7.
Decerto, as alegações do embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento, mormente na hipótese dos autos em que se trata de matéria reiterada neste e. Tribunal de Justiça.

8.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão proferido nos autos que por maioria de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e, em sede de remessa necessária reformou a sentença unicamente para fixar a data de 14/12/2021 como termo final para o apelado Wanderson Mello Vasconcellos fazer jus a indenização pelas diferenças salariais do desvio de função devidamente reconhecido, que corresponde a data da publicação da Lei Complementar nº

nº 988/2021,
mantidos os demais pontos no tocante ao termo inicial da indenização e os consectários legais indicados na sentença no que se refere à correção monetária e juros de mora.

Outrossim, ainda em sede de remessa necessária, reformou a sentença para constar a autorização para retenção do imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre a diferença a ser paga.

Nas razões recursais de Id nº 7624625, o Estado embargante, alegou, em resumo a existência de omissão, nos seguintes pontos:

i)

omissão quanto à impossibilidade de declaração incidental da inconstitucionalidade do Decreto nº 3.729-R/2014 por órgão fracionário do TJES e, assim, deixou de se manifestar sobre a consequente violação ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante nº 10 do STF;
ii)
que o acórdão deixou de apontar qual foi a lei supostamente contrariada pelo referido Decreto;
iii)
omissão quanto à necessidade de que as diferenças apuradas sejam calculadas entre o cargo para o qual a parte autora fez concurso público (classe/referência do cargo de agente de polícia civil) e o cargo reconhecido em desvio de função (classe/referência inicial do cargo de investigador de polícia);
iv)
omissão quanto à impossibilidade de recebimento de verbas relativas a período não laborado (férias, licenças, licenças prêmio, licenças médicas, folgas, ausências e afastamentos); v) omissões diversas quanto ao termo final do desvio de função ser a data da edição do Decreto Estadual nº 3.729-R/2014 e;
vi)
omissões relativas aos honorários devidos em favor do Estado.

Contrarrazões de Id nº 7766511, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, examinam-se os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão proferido nos autos que por maioria de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e, em sede de remessa necessária reformou a sentença unicamente para fixar a data de 14/12/2021 como termo final para o apelado Wanderson Mello Vasconcellos fazer jus a indenização pelas diferenças salariais do desvio de função devidamente reconhecido, que corresponde a data da publicação da Lei Complementar nº

nº 988/2021,
mantidos os demais pontos no tocante ao termo inicial da indenização e os consectários legais indicados na sentença no que se refere à correção monetária e juros de mora.

Outrossim, ainda em sede de remessa necessária, reformou a sentença para constar a autorização para retenção do imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre a diferença a ser paga.

Nas razões recursais de Id nº 7624625, o Estado embargante, alegou, em resumo a existência de omissão, nos seguintes pontos:

i)

omissão quanto à impossibilidade de declaração incidental da inconstitucionalidade do Decreto nº 3.729-R/2014 por órgão fracionário do TJES e, assim, deixou de se manifestar sobre a consequente violação ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante nº 10 do STF;
ii)
que o acórdão deixou de apontar qual foi a lei supostamente contrariada pelo referido Decreto;
iii)
omissão quanto à necessidade de que as diferenças apuradas sejam calculadas entre o cargo para o qual a parte autora fez concurso público (classe/referência do cargo de agente de polícia civil) e o cargo reconhecido em desvio de função (classe/referência inicial do cargo de investigador de polícia);
iv)
omissão quanto à impossibilidade de recebimento de verbas relativas a período não laborado (férias, licenças, licenças prêmio, licenças médicas, folgas, ausências e afastamentos);
v)
omissões diversas quanto ao termo final do desvio de função ser a data da edição do Decreto Estadual nº 3.729-R/2014 e;
vi)
omissões relativas aos honorários devidos em favor do Estado.

Contrarrazões de Id nº 7766511, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO. CARGOS DE AGENTE E INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 988/2021 - TERMO FINAL - AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 -
A situação submetida ao crivo deste órgão jurisdicional não se revela inédita, havendo entendimento consolidado das Câmaras Cíveis deste E. Tribunal de Justiça no sentido de que, embora a Lei Complementar Estadual n. 04/90 tenha estabelecido que as atribuições dos Agentes de Polícia se dariam mediante Decreto, o Estado do Espírito Santo ultrapassou os limites do poder regulamentar ao atribuir aos agentes as mesmas funções dos Investigadores de Polícia, o que revela a ilegalidade dos Decretos Estaduais n. 3.729-R e n. 3.771-R/2015. Com base nesse entendimento, esta Corte Estadual vem reconhecendo o desvio de função nas hipóteses do exercício de atividades privativas de investigador de polícia.

2 -
Conforme já se consolidou a orientação do c. STJ, através do enunciado da Súmula nº 378, “
reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”.

3 -
No caso dos autos, o autor afirma ter entrado em exercício no ano de 2009, por meio de concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil realizado no ano de 2008. Contudo, narra que nunca exerceu as atribuições ordinárias de seu cargo, conforme restou devidamente comprovado nos autos.

4 -
Com base no
entendimento que vem sendo adotado por este E. TJES, conclui-se que tais atribuições ultrapassam, em muito, aquelas estipuladas aos Agentes de Polícia pelo Decreto Estadual nº 3.819-N/1995 que, embora tenha introduzido novas atribuições aos Agentes, não estabeleceu qualquer atividade atinente ao cargo de Investigador de Polícia como, por exemplo, a elaboração de relatório investigativo.

5 -
Dessa forma, demonstrado que o demandante exerceu suas atividades em desvio de função, agiu com acerto o Juízo de origem ao condenar o ente público ao pagamento dos valores relativos às diferenças salariais.

6 -
Outrossim, em remessa necessária a
sentença deve ser reformada em parte para fixar o período do reconhecimento do desvio de função e, consequentemente, pagamento das diferenças remuneratórias até 14/12/2021, data da
publicação da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, ocasião da cessação da ilegalidade.

7 -
Necessário constar na sentença a autorização para retenção do imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre a diferença a ser paga.

8 -
Recurso improvido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária
.

Eminentes pares, a questão em debate nos presentes autos, referente ao desvio de função de agente da polícia, já foi objeto de inúmeros julgamentos por esta e. Corte.

No caso em apreço, o Estado embargante arguiu a existência de alguns pontos omissos, almejando, em verdade, a rediscussão do tema, a fim de postergar o cumprimento do julgado.

Inicialmente, destaco que alguns pontos citados como omissos sequer foram objeto de insurgência das partes no curso do processo, pois não há menção de nenhuma arguição de declaração incidental da inconstitucionalidade do Decreto nº 3.729-R/2014; cálculos das diferenças entre os cargos, levando em consideração classe e a referência do cargo; nem mesmo no tocante ao recebimento das verbas relativas a períodos não trabalhados.

No que tange à arguição de impossibilidade de declaração incidental da inconstitucionalidade do Decreto nº 3.729-R/2014 por órgão fracionário do TJES, imperioso frisar que não consta nos autos nenhum pedido nesse sentido, tendo a r. sentença de 1º grau, julgado procedente o pedido para declarar a existência do desvio funcional e, por consequência, condenar o Estado requerido ao pagamento das diferenças de vencimento entre os cargos, tendo como paradigma, o cargo de Investigador de Polícia Civil.

Nesse ponto, nota-se que
a legislação aplicada ao caso (
Decreto Estadual n. 3.729-R/2014 e Decreto n. 3819-n/1995),
que atribuiu aos agentes de polícia as funções de assistência à autoridade policial e de execução de atividades de inteligência policial foi
declarado ilegal
por esta Egrégia Terceira Câmara Cível por “
alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo
”, de modo que o Estado do Espírito Santo “
transbordou nos limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de agente de polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de investigador de polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade, cujo reconhecimento, ao contrário da declaração de inconstitucionalidade, prescinde da observância à cláusula de reserva de plenário
” (AC 00093208120158080024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, DJe: 23.10.2019).

Em relação aos cálculos para o pagamento das diferenças de vencimento entre os cargos, tendo como referência a classe e o cargo de referência e, ainda, em relação aos períodos não laborados (
férias, licenças, licenças prêmio, licenças médicas, folgas, ausências e afastamentos), serão apurados por ocasião da liquidação de sentença, até mesmo porque, como dilo alhures, sequer foram objeto de discussão nestes autos.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão no tocante aos honorários em favor do Estado, pois não há que se falar em sucumbência recíproca, pois o fato de ter fixado um termo final para o pagamento das diferenças salariais, em razão da publicação de Lei Complementar nº 988/2021, não tem o condão de gerar para o Estado o direito a honorários e, ainda, que fosse o caso esta seria mínima.

Outrossim, em sede de
remessa necessária restou devidamente consignado o termo final
para o embargante fazer jus a indenização pelas diferenças salariais do desvio de função reconhecido judicialmente, qual seja a data da publicação da LC nº 988/2021 - 14/12/2021.

Nessa toada, na medida em que o v. acórdão negou provimento ao apelo do Estado, reformando a r. sentença em sede de reexame necessário tão somente quanto a fixação do termo final das diferenças salariais do desvio de função e no tocante a autorização de retenção do imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as diferenças a serem pagas, não há que se falar em omissão que possa dar ensejo aos aclaratórios do Estado do Espírito Santo.

Assim, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo Estado embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia e com base reiterada jurisprudência desta Corte, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso(EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS(2017/0313927-3).

Como se vê, a toda evidência, o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...]. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Consoante também já sedimentado na jurisprudência “A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)”, motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, as alegações do embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento, mormente na hipótese dos autos em que se trata de matéria reiterada neste e. Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo embargante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar